Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725746-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DIAS ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elaine Dias Alves contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0701239-09.2022.8.07.0017, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento da agravante de concessão de gratuidade de justiça (id 130369462 dos autos originários). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 38553665). A agravante interpôs agravo interno contra a supramencionada decisão monocrática (id 39568840). A análise dos autos originários revela a prolação de sentença aos 8.9.2022 (id 136027364 dos autos originários). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal (id 40813409), mas o prazo transcorreu sem a apresentação de manifestação (id 41379530). A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno porque torna as decisões agravadas superadas pela decisão final da causa. Impõe-se à parte interessada buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou os recursos por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator